Tribunal: TJSP
Processo: 1030617-04.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Autor que não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo do direito alegado, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC). Dano moral não demonstrado. Pena por litigância de má-fé afastada. Não preenchidos os requisitos do

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Ação declaratória cumulada com indenização por danos morais. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento. Autor que não logrou êxito na comprovação do fato constitutivo do direito alegado, ônus que lhe competia (art. 373, I, do CPC). Dano moral não demonstrado. Pena por litigância de má-fé afastada. Não preenchidos os requisitos do artigo 80 do CPC. Sentença reformada nessa parte. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000636489
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030617-04.2016.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
VALDINO ARTENIO FERRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado OFICINA DE
PEÇAS CARBONERA LTDA-ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030617-04.2016.8.26.0506 -Voto no 6724 2/12
APELAÇÃO CÍVEL no 1030617-04.2016.8.26.0506
APELANTE: VALDINO ARTENIO FERRO
APELADO: OFICINA DE PEÇAS CARBONERA LTDA-ME
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ DE 1o GRAU: PAULO CÍCERO AUGUSTO PEREIRA
VOTO No 6724

APELAÇÃO CÍVEL. Prestação de serviços. Ação declaratória
cumulada com indenização por danos morais. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Não acolhimento.
Autor que não logrou êxito na comprovação do fato
constitutivo do direito alegado, ônus que lhe competia (art.
373, I, do CPC). Dano moral não demonstrado. Pena por
litigância de má-fé afastada. Não preenchidos os requisitos do
artigo 80 do CPC. Sentença reformada nessa parte.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
autor Valdino Artenio Ferro contra a r. sentença de fls. 214/225, cujo
relatório adoto, que nos autos da ação declaratória cumulada com
indenização por danos morais por ele ajuizada em face de Oficina de Peças
Carbonera Ltda - ME, julgou improcedentes os pedidos formulados na
inicial, condenando o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030617-04.2016.8.26.0506 -Voto no 6724 3/12
atualizado da causa, com a ressalva do artigo 98, § 3o do CPC. No mais,
condenou o autor ao pagamento de 1% sobre o valor da causa, a título de
multa, além de 10% sobre o valor da causa, a título de perdas e danos,
diante do reconhecimento da litigância de má-fé, por alterar a verdade dos
fatos.
Inconformado, apela a autor (fls. 227/236),
alegando, em síntese, que não alterou a verdade dos fatos, pois na petição
inicial deixou claro que não autorizou os serviços, mas tentou solucionar o
embate de forma amigável e solicitou o parcelamento do valor, no entanto,
a forma autorizada pela ré era impossível de saldar, tanto que ao prestar
depoimento em audiência, declarou que pegaria cheque emprestado com
sua genitora para pagamento do valor devido. Sustenta que o veículo
estava na garagem do sócio da ré apenas no momento da perícia, mas
depois voltou para a rua. Aduz que a perícia constatou que houve cobrança
de serviços não prestados. Declara que as fotos de fls. 69/78 demonstram
que o “veículo está castigado pelo tempo”. Sustenta que houve confissão
do sócio da ré Eder Dias Carbonera quanto à retenção do veículo. Assevera
que em audiência, o sócio da ré deixou claro que reside em condomínio
residencial, com portaria, o que impossibilitou a retomada de seu bem e
caracterizou a apropriação indébita. Alega que não foram aplicados os
princípios do Código de Defesa do Consumidor, nem levado em
consideração que a perícia judicial constatou que houve cobrança de
serviços não prestados. Pugna pelo provimento do recurso e reforma da r.
sentença.
Recurso tempestivo e isento de preparo, ante os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030617-04.2016.8.26.0506 -Voto no 6724 4/12
benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor (fls. 135/137).
Contrarrazões foram apresentadas (fls. 238/244).
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória cumulada com
indenização por danos morais ajuizada por Valdino Artenio Ferro em face
de Oficina de Peças Carbonera Ltda - ME.
Alegou o autor que no dia 23/09/2013 deixou seu
veículo tipo Caminhonete, GM/S10 Deluxe, ano/modelo 1995/1995, placas
GPF 9449, nas dependências da oficina ré, para realização de orçamento.
Sustentou que como a ré não entrou em contato, retornou à oficina para ver
se o orçamento estava pronto, mas chegando lá foi informado que possuía
um débito de R$ 975,00 pelos serviços prestados. Aduziu que não
autorizou a realização de serviços, mas na busca por uma solução
amigável, solicitou o parcelamento do valor cobrado, no entanto, a forma
autorizada pela ré era impossível de saldar. Alegou que como não possuía
crédito para parcelamento, nem outra forma de pagamento como cheque
ou cartão, a ré reteve o veículo por falta de pagamento. Sustentou que essa
situação perdurou por 8 (oito) meses, mas após a lavratura de boletim de
ocorrência, a ré buscou restituir o veículo de forma amigável, momento em
que foi notificado para retomar a posse, mas sem qualquer garantia quanto
ao estado de conservação do veículo, motivo pelo qual ingressou com ação
de produção antecipada de provas. Alegou que após a citação da ré na
referida ação, ela tentou restituir o veículo, mas sem justificar o motivo de
ter permanecido na posse por 8 (oito) meses. Aduziu que a perícia técnica
constatou que a ré não prestou todos os serviços constantes no orçamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030617-04.2016.8.26.0506 -Voto no 6724 5/12
que lhe foi encaminhado. Sustentou que a prova produzida demonstrou que
a ré simulou serviços. Declarou que a ré reteve o veículo na residência do
sócio da oficina, onde ficou abandonado e com os vidros abertos,
estragando o estofamento. Por tais razões propôs a presente demanda,
objetivando a concessão de tutela antecipada para restituição do veículo e,
ao final, indenização por danos morais.
O pedido de tutela de urgência foi deferido (fls.
135/137), sobrevindo o auto de reintegração de posse (fls. 144).
A ré foi citada e apresentou contestação (fls.
149/153), alegando, em síntese, que o autor levou o veículo com a
finalidade precípua de realizar orçamento, informando que havia feito a
retífica do motor em outra oficina mecânica, mas o funcionamento estava
anormal. Sustentou que foi aberta a ordem de serviço no 00937, sendo
informado ao autor que para a realização do orçamento seria necessário
desmontar o sistema de injeção, diante da colocação do aparelho
manômetro e medidor de pressão de combustível, momento em que foi
apurado que a bomba elétrica apresentava defeito, e para ser concluído o
orçamento, foi necessária a troca da bomba elétrica, para sanar o defeito da
injeção, sendo diagnosticado que a junta do cabeçote estava queimada.
Aduziu que o autor avisou que não era para executar o serviço de troca da
junta do cabeçote do motor, tendo em vista que o veículo estava na
garantia, em razão do serviço de retífica do motor realizado em outra
oficina. Alegou que informou ao autor que por ter sido trocada a bomba
elétrica, além de outras providências que se fizeram necessárias, o valor do
orçamento foi de R$ 975,00, sendo que o autor concordou e indagou se o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030617-04.2016.8.26.0506 -Voto no 6724 6/12
pagamento poderia ser feito com cheque de terceiro. Sustentou que
concordou com o pagamento em três parcelas e com cheques da mãe do
autor, mas o autor voltou à oficina, informando que ela havia se recusado a
emprestar os cheques. Solicitou os dados pessoais do autor, nome
completo, RG, CPF e endereço, para fins de emissão da nota fiscal, mas o
autor se recusou a fornecê-los, informando que daria um jeito de efetuar o
pagamento e retirar o veículo. Declarou que o autor não retornou à oficina,
e como não possuía o endereço dele, não conseguiu entrar em contato.
Informou que o veículo foi levado até a garagem da residência de seu
sócio, em razão do espaço que ocupava na oficina. Sustentou que o autor
não realizou o pagamento, nem compareceu na oficina para retirar o
veículo. Alegou que não configurado o dano moral. Juntou documentos
(fls. 156/174).
O autor se manifestou em réplica (fls. 180/184).
Instadas as partes a especificarem provas (fls.
185), ambas requereram a produção de prova oral (fls. 187/188 e fls. 189).
O feito foi saneado e deferida a produção de
prova oral (fls. 190/192).
Foi realizada audiência de instrução e julgamento,
com depoimento pessoal do autor e do representante da ré (fls. 200/201).
Alegações finais foram apresentadas pelas partes
(fls. 206/209 e fls. 210/213).
Nesse
contexto,
sobreveio
a
r.
sentença
hostilizada, que julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor
por litigância de má-fé.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030617-04.2016.8.26.0506 -Voto no 6724 7/12
Pois bem.
O recurso comporta provimento em parte, apenas
para afastar a condenação por litigância de má-fé.
De início impende registrar que a aplicação do
Código de Defesa do Consumidor em nada altera o deslinde do feito, pois
apesar de configurada a relação de consumo, é certo que incumbe ao autor
o ônus da prova de sua respectiva alegação (artigo 373, I, do CPC).
Além disso, a inversão do ônus da prova não é
automática, sendo necessária a existência de verossimilhança das alegações
do consumidor ou sua hipossuficiência, somente se consubstanciando
quando o hipossuficiente for incapaz de produzir suas provas por detenção
de informações pela parte contrária, fato que não ocorreu no caso.
Segundo se depreende dos autos, o veículo do
autor foi deixado nas dependências da oficina ré para realização de
orçamento.
Alega o autor que não autorizou a realização de
serviços.
A ré, por sua vez, sustenta que informou ao autor
sobre a necessidade de troca da peça para realização do orçamento quanto
à retífica do motor, e que houve concordância por parte dele.
Embora o autor alegue que não autorizou a
realização de serviços, não trouxe qualquer indício de prova nesse sentido
e, além disso, é possível verificar na petição inicial que concordou em
realizar o pagamento, sustentando, apenas, que não houve consenso quanto
à forma de pagamento, o que resultou na impossibilidade de saldar o valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030617-04.2016.8.26.0506 -Voto no 6724 8/12
devido e consequente retenção de seu veículo pela ré.
A ré não nega que ficou com o veículo, mas alega
que foi o autor quem não retornou mais à oficina para buscá-lo.
Na inicial, o autor apresentou cópia da ação de
produção antecipada de provas ajuizada contra a ré em julho de 2014 (fls.
15/129), na qual constam o orçamento realizado pela ré (fls. 22), termo de
declarações e boletim de ocorrência (fls. 23/26), notificação enviada pela
ré para retirada do veículo (fls. 27) e laudo pericial (fls. 112/121), que
servem para demonstrar os reparos realizados e valores cobrados, além da
condição do veículo, mas não servem para comprovar o dano moral que o
autor alega ter sofrido.
O laudo pericial relacionou os serviços prestados
pela ré (fls. 120), tendo como base o orçamento de fls. 22.
E, apesar de constar também serviços não
evidenciados (fls. 120), tal fato, por si só, não justifica a indenização por
danos morais, até porque, restou incontroverso que o autor não realizou
qualquer pagamento pelos serviços prestados.
No mais, verifica-se que somente agora nas
razões recursais é que o autor alega que o veículo foi deixado na rua, sem
apresentar qualquer prova nesse sentido.
Na petição inicial, o autor informou que o veículo
foi levado para a residência do sócio da ré (fls. 4).
As fotografias juntadas aos autos demonstram que
o veículo estava estacionado em garagem (fls. 69/78).
E, ainda que seja possível verificar pelas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030617-04.2016.8.26.0506 -Voto no 6724 9/12
fotografias que o veículo não se encontrava em bom estado de
conservação, assim como no laudo pericial (fls. 114/116), é certo que não
há nos autos qualquer prova apta a demonstrar que ele foi deixado na
oficina em condição diversa.
Vale anotar que apesar de o veículo ter
permanecido com a ré até a reintegração de posse determinada pelo juízo a
quo (fls. 135/137 e fls. 144), o autor não logrou êxito em demonstrar que
foi impedido de retirar o veículo da oficina.
Além do mais, da narrativa dos fatos não se
verifica qualquer situação vexatória ou constrangedora a ponto de justificar
a indenização por dano moral.
Importante ressaltar que incumbia ao autor
demonstrar quais teriam sido os prejuízos de ordem moral experimentados,
como consequência dos fatos narrados na exordial, ônus do qual não se
desincumbiu.
A respeito do não cabimento à indenização por
dano moral, pertinentes as palavras de Sérgio Cavalieri Filho, consignada
no acórdão do TJRJ, proferido na Apelação no 4.551/97, publicada em 25
de fevereiro de 1999, Rel. Juiz Joaquim Alves de Brito, in verbis:
"Na tormentosa questão de saber o que configura o
dano moral, cumpre ao juiz seguir a trilha lógica do
razoável, em busca da sensibilidade ético-social
moral. Deve-se tomar por paradigma o cidadão que
se coloca a igual distância do homem frio, insensível
e o homem de extremada sensibilidade. Nessa linha
de princípio, só deve ser reputado como dano moral a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que, fugindo
à
normalidade,
interfira
intensamente
no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030617-04.2016.8.26.0506 -Voto no 6724 10/12
comportamento psicológico do indivíduo, causando-
lhe aflição, angústia e desequilíbrio em seu bem-
estar, não bastando mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada".
Caminham, no mesmo sentido, os seguintes
julgados deste E. Tribunal de Justiça, a saber:
“O ressarcimento por dano moral não pode decorrer
de qualquer melindre ou suscetibilidade exagerada,
do mero aborrecimento ou incômodo. É preciso que a
ofensa
apresente
certa
magnitude
para
ser
reconhecida como prejuízo moral.” (Apelação no
782.775-0/7, 26a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Renato Sartorelli).
A questão, inclusive, já foi submetida ao C. STJ,
que assim deliberou a respeito:
“(...) para se presumir o dano moral pela simples
comprovação do ato ilícito, esse ato deve ser
objetivamente capaz de acarretar a dor, o sofrimento,
a lesão aos sentimentos íntimos juridicamente
protegidos. Hipótese em que, não obstante ser
incontroversa a ocorrência do ato ilícito, não restou
comprovado que de tal ato adveio qualquer
consequência capaz de configurar o dano moral que
se pretende ver reparado” (REsp 968.762, Min.
Sidnei Beneti, j. 3.6.08, DJU 20.6.08).

“(...) A verificação do dano moral não reside
exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte
que nem todo ato desconforme o ordenamento
jurídico enseja indenização por dano moral. O
importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-
se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a
de maneira relevante. Daí porque doutrina e
jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que
o mero inadimplemento contratual - que é um ato
ilícito - não se revela, por si só, bastante para gerar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030617-04.2016.8.26.0506 -Voto no 6724 11/12
dano
moral.
(...)
O
aborrecimento,
sem
consequências graves, por ser inerente à vida em
sociedade - notadamente para quem escolheu viver
em grandes centros urbanos -, é insuficiente à
caracterização do abalo, tendo em vista que este
depende da constatação, por meio de exame objetivo
e prudente arbítrio do magistrado, da real lesão à
personalidade daquele que se diz ofendido. Como
leciona a melhor doutrina, só se deve reputar como
dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou mesmo
a humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, chegando a causar-lhe aflição, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Precedentes. (...)”
(AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Min. Luís Felipe
Salomão, j. 20/05/2014, DJe 27/05/2014).
Sendo assim, para que se configure o dano moral
se faz necessário que a conduta ultrapasse a mera contrariedade e
represente verdadeiro acontecimento inesperado, indesejado e vexatório, o
que não restou demonstrado.
Portanto, a improcedência do pedido inicial era
mesmo de rigor.
Todavia, embora o autor não tenha logrado êxito
em comprovar suas alegações, não restou evidenciada a alteração da
verdade dos fatos.
Ainda que o autor tenha alegado na petição inicial
que não possuía crédito para parcelamento, nem outra forma de pagamento
como cheque ou cartão (fls. 2), e depois em audiência declarou que iria
pedir dois cheques para a sua mãe para efetuar o pagamento em duas
vezes, mas a ré não aceitou, tal declaração não implica, por si só, no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1030617-04.2016.8.26.0506 -Voto no 6724 12/12
reconhecimento de alteração da verdade dos fatos, até porque, não
demonstra que o autor tinha recursos próprios para efetuar o pagamento.
No caso, deve ser considerado, apenas, que o
autor exerceu seu direito de ação, mas não logrou êxito em comprovar suas
alegações.
Dessa forma, impõe-se afastar a condenação por
litigância de má-fé, tendo em vista que não preenchidos os requisitos do
artigo 80 do CPC.
Portanto, o recurso comporta parcial provimento,
apenas para afastar a condenação do autor por litigância de má-fé, ficando,
no mais, mantida a r. sentença tal como lançada, inclusive no que diz
respeito aos ônus de sucumbência, observando-se a ressalva do artigo 98, §
3o, do CPC, por ser a parte sucumbente beneficiária da gratuidade da
justiça.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO.

SERGIO ALFIERI

Relator